Tribunal: STF
Processo: HC 236640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Queiroz de Mello e outros, advogados, em 20.12.2023, em benefício de Tiago Piobelo Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 21.11.2023 a 27.11.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 860.535/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 18.2.2023, pelo juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG, na Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699, às penas de treze anos de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de detenção, em regime inicial aberto, e dois mil trezentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, de posse de maquinário, aparelhos e instrumentos ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação e produção de drogas e de posse irregular de arma de fogo, em concurso material (inc. II do § 1º do art. 33 e caput do art. 34 da Lei 
n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal), em sentença juntada no e-doc. 6.



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 1.0000.23.107531-8/001 pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso, “somente para absolver o réu da imputação de prática do crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/06, com base no princípio da consunção, bem como para reduzir a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, de maneira que fica a pena final do apelante estabelecida em: 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, estes no valor mínimo legal” (fl. 43, e-doc. 7). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – 
1ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTERVENÇÕES COLABORATIVAS E NÃO INQUISITORIAIS DO JUIZ – 
2ª: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DO RÉU DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA – RÉU FORAGIDO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ALEGAÇÃO DE NULIDADE GERADA PELO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO – 3ª: NULIDADE EM RAZÃO DA LEITURA DAS DECLARAÇÕES INQUISITIVAS ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE NÃO SE LIMITARAM A RATIFICAR AS DECLARAÇÕES INQUISITIVAS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, § 1º, I, DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – ART. 28 DA LEI 
N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE TODAS AS DROGAS APREENDIDAS E DESTINAÇÃO MERCANTIL SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/06 – INVIÁVEL – HABITUALIDADE DELITIVA – ART. 34 DA LEI N. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RELAÇÃO DE MEIO E FIM – ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA – CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA – DOSIMETRIA DAS PENAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – ANÁLISE EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Considerando que todo o sistema de nulidades está condicionado à demonstração inequívoca do prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP, não há que se falar em nulidade da audiência por violação do art. 212 do CPP, se for possível perceber que as intervenções do Juiz tiveram caráter colaborativo com as partes e não inquisitório, inexistindo prejuízo concreto à defesa. 



    - Não resta caracterizada nulidade por ofensa ao princípio da autodefesa, quando o réu quer ser ouvido, mas pretende se manter foragido, já que, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, seu comportamento é que está gerando o prejuízo, incidindo a norma prevista no art. 565 do CPP. 



    - Se as testemunhas não se limitaram a ratificar as suas declarações inquisitivas quando ouvidas em juízo, a mera leitura dessas não caracteriza qualquer nulidade, mormente se fora devidamente oportunizado às partes a elaboração de questionamentos e não tiver sido possível vislumbrar prejuízo concreto para a defesa. 



    - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06 se a propriedade de todas as drogas apreendidas, sua natureza e destinação mercantil restaram evidenciadas pelas provas dos autos, levando em consideração a complexidade do local e condições de produção, além do volume e variedade de cepas de plantas encontradas no local, atento aos critérios previstos no § 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06. - Havendo fortes indícios de habitualidade delitiva do acusado, resta inviabilizada a concessão da causa de diminuição de pena prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    - Considerando, que, no caso concreto sob o apreço o maquinário apreendido era um meio necessário para a prática do tipo específico de tráfico de drogas pelo qual o réu restou condenado, previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/06, deve incidir o princípio da consunção, para que o acusado seja absolvido pelo delito tipificado no art. 34 da mesma lei. 



    - O delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é classificado como crime de mera conduta – dispensa a ocorrência de prejuízo para a sociedade – e de perigo abstrato – a probabilidade de dano é presumida pelo tipo penal -, de modo que a simples posse irregular de munições de arma fogo já é capaz de configurar o tipo penal em voga, independentemente de ter sido demonstrado o risco concreto de lesão a qualquer bem jurídico. 



    - Havendo excessivo rigor no aumento da pena-base a partir da avaliação equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, forçosa a reanálise, com a consequente redução das reprimendas. 



    VOTO PARCIALMENTE VENCIDO: – Em se tratando de elevada quantidade de droga, a fixação do regime fechado se mostra socialmente recomendável para o alcance da tríplice finalidade da pena, diante da maior reprovabilidade da conduta, tudo nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 860.535/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.10.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas corpus com estes fundamentos:



    “Verifica-se do acórdão atacado que o Tribunal a quo não apreciou o pleito de concessão da liberdade provisória, tampouco tendo sido tal matéria objeto de questionamento pela defesa, seja no próprio apelo, seja em sede de embargos de declaração. 



    Desse modo, mostra-se inviável o exame da tese diretamente na presente oportunidade, devido ao óbice à supressão de instância. (...)



    Ademais, destaco que não se observa constrangimento ilegal patente a justificar a superação do referido obstáculo. Isso porque a prisão temporária do paciente foi decretada em 12/11/2020, e a prisão preventiva em 7/6/2021. Todavia, ao menos até as informações prestadas às e-STJ fl. 197/198, datadas de 11/10/2022, o mandado não havia sido cumprido por estar ele em local incerto e não sabido. Segundo a inicial, a sua captura só se deu no dia 16/6/2023 (e-STJ 
fl. 6). Ou seja, ele permaneceu por mais de dois anos foragido, o que configura circunstância excepcional que, a princípio, autoriza a prisão mesmo diante da imposição do regime inicial semiaberto.



    Diante do exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Interposto agravo regimental em 14.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, em sessão virtual de 21.11.2023 a 27.11.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. AGRAVANTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 2 ANOS ANTES DE SER PRESO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese na qual o writ foi indeferido liminarmente devido à ausência de exaurimento da instância prévia, a obstruir a análise das alegações apresentadas diretamente nos presentes autos. 



    2. Embora a defesa tenha pleiteado genericamente a revogação da prisão em caso de acolhimento das teses defensivas do apelo, trata-se de alegação diversa da apresentada nestes autos, no sentido da incompatibilidade entre o regime inicialmente semiaberto e a prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, a matéria não foi apreciada no acórdão que julgou o apelo. 



    3. Outrossim, embora a defesa afirme que opôs embargos de declaração apontando a omissão, não houve o julgamento do recurso, de modo que subsiste o óbice à supressão de instância. 



    4. Não se verifica ilegalidade patente apta a justificar a concessão da ordem de ofício, já que o agravante permaneceu por mais de dois anos foragido, o que configura circunstância excepcional que, a princípio, autoriza a prisão mesmo diante da imposição do regime inicial semiaberto. 



    5. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 21). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que, “[u]ma vez estabelecido o regime semiaberto pelo acórdão do TJMG, deve ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que se trata “de réu primário, servidor público, de bons predicados, que não se dedica a atividades criminosas tampouco integra organização criminosa, não tendo sua personalidade voltada para o crime” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que, “no tocante à alegação de que a situação excepcional justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme destacado no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), os Desembargadores foram enfáticos ao afirmar que Tiago não causou embaraços ao processo e não provocou nenhum tumulto processual” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende que “manter o indivíduo em regime mais gravoso (prisão preventiva), em relação ao que fora estabelecido em segundo grau para o cumprimento inicial da pena, é uma verdadeira contradição, além de ser, obviamente, medida excessiva e desproporcional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente encontra-se recolhido em uma unidade prisional há seis meses, período no qual foi infectado pelo vírus HIV. Esta situação demonstra claramente a urgência e a gravidade do caso, reforçando a necessidade de uma decisão imediata”(fl.6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, in limine litis, determinando a revogação da prisão preventiva, por ser ela incompatível com a condenação em regime semiaberto, mormente pelo fato do ora paciente ser primário e contar com bons antecedentes.



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (em face da fértil e necessária documentação acostada), ratifiquem a liminar, concedendo a ordem de habeas corpus impetrada, para garantir o direito do ora paciente recorrer em liberdade, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça.



    Requer-se seja a defesa intimada da data de julgamento do mérito do writ, quando pretende sustentar oralmente a sua tese” 
(fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus n. 222.012/MG e 234.083/MG, ambos de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 24).



    8. Em 9.12.2022, foi negado seguimento ao Habeas Corpus 
n. 222.012/MG e julgado prejudicado o requerimento de liminar. Esta a ementa da decisão, transitada em julgado em 9.1.2023:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 204 E 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 12.12.2022).



    9. Na presente impetração, repete-se a pretensão apresentada no Habeas Corpus n. 234.083/MG, de minha relatoria, autuado em 17.10.2023 e distribuído em 18.10.2023, antes, portanto, do presente habeas corpus, autuado em 20.12.2023 e distribuído em 21.12.2023 (e-docs. 23 e 24).



    Observa-se que as petições iniciais abordam os mesmos tópicos e formulam-se idênticos fundamentos, sendo os requerimentos e pedidos iguais, mesmo voltando-se o Habeas Corpus n. 234.083/MG contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 860.535 no Superior Tribunal de Justiça, e a presente impetração indicar como ato coator o julgado do agravo regimental, confirmatório da decisão monocrática. 



    10. Em 24.11.2023, neguei seguimento ao Habeas Corpus 
n. 234.083/MG, mas concedi a ordem de ofício, “apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal e de Precatórios Criminais da comarca de Ubá/MG (Ação Penal n. 0019567-85.2021.8.13.0699) providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto, fixado pelo Tribunal estadual, acentuando que esta decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras determinações judiciais eventualmente pendentes quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações”. Esta a ementa da decisão, transitada em julgado em 5.12.2023: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, PARCIALMENTE, DE OFÍCIO” (DJe 27.11.2023).



    11. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, nos termos da jurisprudência consolidada por este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RHC 
n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC 
n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; e RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora